Tribunal: TJSP
Processo: 1000630-93.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. Descontos indevidos efetuados na conta corrente da autora e dano moral. Questões incontroversas. "Quantum" indenizatório. Critérios de prudência e razoabilidade. Montante bem fixado. Insurgência da autora quanto à verba honorária. Aplicação do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Majoração para 20% sobre o valor da

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. Descontos indevidos efetuados na conta corrente da autora e dano moral. Questões incontroversas. "Quantum" indenizatório. Critérios de prudência e razoabilidade. Montante bem fixado. Insurgência da autora quanto à verba honorária. Aplicação do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Majoração para 20% sobre o valor da condenação, conforme pleiteado. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000630-
93.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante LEONICE DE
BARROS NOSSA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SABEMI SEGURADORA
S.A e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, apenas para o fim de majorar o valor da verba honorária, nos moldes
delineados. V.U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 6 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000630-93.2019.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO 29.327
2
VOTO No: 29.327
Apelação Cível No: 1000630-93.2019.8.26.0189
COMARCA: Fernandópolis
Apelante: Leonice de Barros Nossa
Apelados: Sabemi Seguradora S.A e Banco Bradesco S/A
Ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos materiais e morais. Descontos
indevidos efetuados na conta corrente da autora e
dano moral. Questões incontroversas. “Quantum”
indenizatório.
Critérios
de
prudência
e
razoabilidade. Montante bem fixado. Insurgência da
autora quanto à verba honorária. Aplicação do art.
85, §§ 1o e 2o, do CPC. Majoração para 20% sobre o
valor da condenação, conforme pleiteado. Sentença
parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de
inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais,
para “a) DECLARAR a inexistência de vínculo jurídico que obrigue a
Autora a pagar à corré qualquer quantia a título de “Sabemi Segurado”,
cessando-se os descontos; b) CONDENAR a corré Sabemi Seguradora S/A
à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente da conta
corrente da Autora, incidentes atualização monetária e juros de mora de
1% ao mês, desde os respectivos pagamentos, cujos valores serão apurados
em sede de cumprimento de sentença; c) CONDENAR ambos os corréus ao
pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000630-93.2019.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO 29.327
3
R$3.000,00, de forma solidária, acrescidos de correção monetária, nos
termos da Tabela Prática do TJSP, desde a data desta sentença, e juros de
mora de 1% ao mês, a partir do evento lesivo, ou seja, do indevido
desconto”. Os réus foram condenados ao pagamento de custas
processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10%
do valor da condenação (fls. 171/175).
Recorre a autora (fls. 177/184).
Pugna pela majoração do quantum indenizatório
para o valor de R$ 10.000,00 por cada demandado, revisando-se o
valor para patamar condizente com as circunstâncias peculiares da
causa, e pela majoração da verba honorária sucumbencial para 20%
sobre o valor da condenação. Pede a reforma parcial da decisão.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com resposta às
fls. 193/203 e 205/215. Ausente preparo diante da gratuidade
concedida (cf. fls. 18).
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
débito c/c indenização por danos materiais e morais, alegando a
autora ter sido surpreendida com descontos em sua conta corrente,
referentes
à
despesa
denominada
“Sabemi
Segurado”,
não
contratada/autorizada junto aos réus.
Incontroversa
a
presença
dos
requisitos
da
responsabilidade civil, em especial nexo causal e dano, cinge-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000630-93.2019.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO 29.327
4
controvérsia recursal ao valor da indenização por danos morais
arbitrada em favor da autora.
Pois bem.
A r. sentença fixou o dano moral em R$ 3.000,00 e
a autora pretende sua majoração para R$ 10.000,00 por cada
demandado, ou seja, R$ 20.000,00.
Quanto a sua fixação: “Dano moral é o prejuízo que
afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima [...] Aqui também é
importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater familias:
não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível,
que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou
nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino.
Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao
magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca” (Sílvio
de Salvo Venosa, Direito Civil: Responsabilidade Civil, Vol. IV, Ed.
Atlas, p. 33).
Tem decidido o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
“[...] 1. Na fixação do valor da reparação do dano moral
por ato doloso, atentando-se para o princípio da razoabilidade e para os
critérios da proporcionalidade, deve-se levar em consideração o bem
jurídico lesado e as condições econômico-financeiras do ofensor e do
ofendido, sem se perder de vista o grau de reprovabilidade da conduta e a
gravidade do ato ilícito e do dano causado. [...]” (REsp no 1.300.187/MS,
rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 17.05.2012)
“[...] 2.- No que se refere à verba indenizatória, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000630-93.2019.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO 29.327
5
obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema da fixação da
indenização, uma vez que não existem critérios determinados e fixos para
a quantificação do dano moral, reiteradamente tem-se pronunciado esta
Corte no sentido de que a reparação do dano deve ser fixada em montante
que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado,
enriquecimento indevido. 3.- Tratando-se de dano moral, cada caso,
consideradas as circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do
ofendido, a forma e o tipo de ofensa, bem como suas repercussões no
mundo interior e exterior da vítima, cada caso, repita-se, reveste-se de
características que lhe são próprias, o que faz um distinto de outro.
Assim, ainda que, objetivamente, os casos sejam bastante assemelhados,
no aspecto subjetivo são sempre diferentes. [...]” (AgRg no AREsp no
38.057/SC, rel. Min. SIDNEI BENETI, j. 15.05.2012)
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e
deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de
cultura ética mais elevada.
Com isto, tendo em vista as circunstâncias do fato,
a condição financeira das partes, a gravidade objetiva do dano e a
extensão do seu efeito lesivo, aliados à necessidade de se fixar uma
indenização que não constitua enriquecimento sem causa da autora,
mas que corresponda ao desestímulo de novos atos lesivos desta
natureza, considerando-se, ainda, os critérios de prudência e
razoabilidade e o poder repressivo e formador, o valor da
indenização (R$ 3.000,00) foi bem fixado, não merecendo reparo.
Como bem enfatizado na r. sentença, “considerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000630-93.2019.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO 29.327
6
o valor descontado, no caso, a parcela de R$30,00, mostra-se razoável o
pagamento pelas corrés a título de indenização por danos morais, o
montante de R$3.000,00, de forma solidária, haja vista outro processo com
condenação ao pagamento de danos morais a Autora” (fls. 174).
Destarte, considerando as peculiaridades do caso,
bem como os critérios estabelecidos pelo art. 85, §§ 1o e 2o, I, II, III e
IV, do Código de Processo Civil, tem-se que a verba honorária
realmente foi fixada em módica quantia, pelo que se mostra
razoável a sua majoração para 20% sobre o valor da condenação,
conforme pleiteado pela autora.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial
ao recurso, apenas para o fim de majorar o valor da verba
honorária, nos moldes acima delineados.
CAUDURO PADIN
Relator